Tribunal: TJSP
Processo: 0000451-90.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – majorantes demonstradas - Modificada apenas a tipificação legal da condenação ao art. 157, § 2o-A, I, do CP, sem influência na pena - recursos da defesa desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000451-90.2018.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes JOSÉ
ANTONY LEAL SILVA e JOÃO VITOR LOPES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos da defesa. De ofício, como constou da fundamentação, reclassifica-se a
condenação de JOSÉ ANTONY LEAL SILVA e JOÃO VITOR LOPES DA SILVA
ao art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP, mantida a pena.
Inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão
preventiva, pelos mesmos motivos que constaram dos despachos e sentença, fica ela
mantida para os réus, acrescentando que, nesta altura, já condenados e confirmada a
condenação, a prisão ainda mais se justifica, para garantir a aplicação da Lei Penal,
recomendando-se nas prisões onde se encontram.
Oportunamente, se transitar em julgado este acórdão, expeçam-se os
mandados de prisão para cumprimento da pena e as guias de recolhimento
definitivas.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
2
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617
Apelantes: José Antony Leal Silva e João Vitor Lopes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 16407
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado Autoria e
materialidade delitiva demonstradas - Prova robusta a
admitir a condenação dos réus majorantes demonstradas -
Modificada apenas a tipificação legal da condenação ao art.
157, § 2o-A, I, do CP, sem influência na pena - recursos da
defesa desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por
JOSÉ ANTONY LEAL SILVA e JOÃO VITOR LOPES DA
SILVA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
483/497, cujo relatório se adota e acrescenta-se que os
condenou por infração ao art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal,
às penas de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 15 dias-multa no valor
mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
3
corréu JOÃO apresentou razões de apelação às fls. 517/531.
Pugna pela absolvição, subsidiariamente, fosse afastada a causa
de aumento relativa ao emprego de arma e o concurso de
agentes, fosse fixada a pena-base no mínimo legal, aumento de
1/3 pelas causas de aumento, fosse reconhecido o crime único e
fosse fixado regime semiaberto.
A defesa do corréu JOSÉ também
apresentou razões de recurso (fls. 619/633). Pugna pela
absolvição, subsidiariamente, fosse afastada a causa de
aumento relativa ao emprego de arma e o concurso de agentes,
fosse fixada a pena-base no mínimo legal, aumento de 1/3 pelas
causas de aumento, fosse reconhecido o crime único e fosse
fixado regime semiaberto.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
dos recursos (fls. 639/642).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento aos recursos (fls. 660/669).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
4
Os recursos não merecem provimento.
JOSÉ ANTONY LEAL SILVA e JOÃO
VITOR LOPES DA SILVA foram denunciados porque, no dia 15
de abril de 2018, às 15h, na Rodovia Gen. Euryale de Jesus
Zerbine, 4.807, área rural, Jacareí/SP, agindo em concurso e
mais dois indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, um aparelho celular Samsung J1 mini e uma caixa
de ferramentas de propriedade de Ronaldo Araújo Gomes e
tentaram subtrair um caminhão trator de propriedade de Maria
Kleane Silva Lima ME e uma retroescavadeira de propriedade de
Hellen e Hemily RE. Ent. Loc. Maq. LTDA EPP, crime que
somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar os Réus, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição ou desclassificação para o
delito de constrangimento ilegal.
Os Réus, em juízo, negaram o crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
5
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.
Vale ressaltar que o corréu José Antony,
na fase policial, confessou o crime.
A vítima Ronaldo, em juízo, confirmou os
fatos narrados na denúncia. Afirmou que trabalhava como vigia
no porto de areia e estava conversando com outro vigia,
chamado Pedro, quando três indivíduos, um deles armado,
anunciaram o assalto afirmando que queriam as máquinas e o
celular, mandando que ficasse dentro do carro e colocaram
Pedro em um quartinho. Afirmou que eles tentaram ligar o trator
e a retroescavadeira. Afirmou que passou mal, então saiu do
carro, mas os indivíduos o amarraram e colocaram dentro do
carro, mas como passou mal de novo, o colocaram dentro do
quartinho também. Afirmou que em certo momento escutou
barulho de carro e eles saíram correndo, então a polícia chegou.
A testemunha Benedito, em juízo, afirmou
que é funcionário do porto de areia, no dia dos fatos estava de
folga, mas foi ao local para moer cana. Afirmou que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
6
chegando e avistou duas pessoas em cima da maquina
retroescavadeira, que ao perceberem a aproximação da
testemunha desceram e saíram correndo. Afirmou que foi ao
escritório e encontrou a vítima Ronaldo amarrada e Pedro ao
lado dele. Afirmou que chamou a polícia.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
receberam informações via Copom de um roubo em andamento
no porto de areia. Afirmaram que foram ao local e se depararam
com as vítimas se soltando das cordas e, com as informações
das características dos indivíduos e a direção que haviam fugido,
conseguiram capturar José Antony e João Vitor. Afirmaram que
os Réus confessaram o crime.
As majorantes quanto ao emprego de
arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima
devem
ser
mantidas,
pois
comprovadas
através
dos
depoimentos prestados em juízo.
Vale esclarecer que causa de aumento de
pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma
para realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
7
neste sentido.
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
ARMA
DE
FOGO
NÃO
APREENDIDA.
IRRELEVÂNCIA.
PROVA
TESTEMUNHAL QUE AFIRMA A UTILIZAÇÃO DO
ARTEFATO NA PRÁTICA DELITUOSA. REGIME
PRISIONAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 440 DO STJ E
SÚMULA 719 DO STF. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO”.
(STJ, HC 313.875-SP, Rel. Min. Newton Trisotto, DJe
de 19/05/2015).
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção dos crimes por eles
cometidos, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
8
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente, pois como restou bem fundamentado na
sentença: “O aumento se justifica em face da maior intensidade
do dolo demonstrado pelos réus, na medida em que se
envolveram em sofisticado plano criminoso de subtração de
máquina de grande porte, que implicou na contratação prévia de
empresa de transportes, e na prática da conduta à luz do dia,
que somente não se consumou por circunstâncias alheias a
vontade dos agentes”.
Na segunda fase a pena voltou ao
patamar mínimo legal com o reconhecimento da atenuante
referente a menoridade relativa.
Após a sentença penal condenatória,
sobreveio a vigência da Lei n. 13.654/18, a qual revogou o inciso
I, do parágrafo segundo, do art. 157, causa de aumento de pena
pela qual os Réus foram condenados, sendo incluído o parágrafo
2o-A, I, o qual dispõe aumentar-se a pena em 2/3 quando
empregada arma de fogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
9
Tratando-se
de
dispositivo
posterior
prejudicial, mantém-se o aumento em 3/8 efetuado na terceira
fase da dosimetria da pena, nos termos da antiga redação do art.
157, § 2o, I, do CP, tratando-se de mera readequação penal, a
qual é feita de ofício neste momento, porém sem qualquer
influência negativa na pena.
Em virtude da tentativa reconhecida, o d.
magistrado reduziu, acertadamente, a reprimenda, na fração de
1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos acusados.
Por fim, correto também o aumento em
1/6 em razão do reconhecimento do concurso formal, pois os
Réus atingiram patrimônios de pessoas diversas, subsumindo-se
perfeitamente à previsão do art. 70, “caput”, CP.
O regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, dada a evidente periculosidade dos ora
Apelantes, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem
pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos
autos.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000451-90.2018.8.26.0617 -Voto no 16407
10
nego provimento aos recursos da defesa. De ofício, como
constou da fundamentação, reclassifica-se a condenação de
JOSÉ ANTONY LEAL SILVA e JOÃO VITOR LOPES DA
SILVA ao art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP, mantida a pena.
Inalterados os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva, pelos mesmos motivos que
constaram dos despachos e sentença, fica ela mantida para os
réus, acrescentando que, nesta altura, já condenados e
confirmada a condenação, a prisão ainda mais se justifica, para
garantir a aplicação da Lei Penal, recomendando-se nas prisões
onde se encontram.
Oportunamente, se transitar em julgado
este acórdão, expeçam-se os mandados de prisão para
cumprimento da pena e as guias de recolhimento definitivas.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator